Tribunal: STF
Processo: ARE 1148845
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 65) opostos em 09.06.2020, em face de acórdão da Segunda Turma, assim ementado (eDOC 55):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.09.2018. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE OBSERVÂNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF” 
    Opostos embargos de declaração contra tal acórdão, estes não foram conhecidos por ausência de prévio recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC e imposta no julgamento do agravo regimental, nestes termos (eDOC 63):
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC. 2. Embargos de declaração não conhecidos”. 
    Nas razões recursais, preliminarmente, requer a Embargante, a concessão do benefício da justiça gratuita e, caso seja deferido o pedido, “fará o pagamento da multa imposta ao final do processo, conforme previsão do art. 1.021, § 5º, do CPC” (eDOC 65, p. 1), do contrário, postula a “abertura de prazo para a regularização do preparo do recurso bem como para o depósito da multa imposta” (eDOC 65, p. 2).
    No mais, sustenta o cabimento dos presentes embargos de divergência, na hipótese, “ uma vez que não há qualquer previsão no edital de que o requisito de experiência deve ser analisado em conjunto com as demais exigências existentes para o mesmo cargo, valendo ressaltar que o item 2.2.6.2 – da área de atuação de enfermagem oncologia, mais precisamente no item 03, exigiu o Título de Mestre ou ter pelo menos 03 (três) anos de experiência comprovada na área de Oncologia, o que de fato ocorreu” (eDOC 65, p. 7). 
    Afirma que sofreu preterição e restrição ao direito à posse no cargo pelo qual foi aprovada, devido a regra editalícia ultrapassar o poder regulamentar, ao não ser observado o prazo disposto na Lei 8.691/93, de um ano de experiência. 
    Aponta, ainda, para demonstrar o alegado, os seguintes paradigmas: AI 704.142-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 28.09.2010; RE 668.499-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 08.03.2016 e ARE 657.002-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15.03.2016, todos proferidos pela Segunda Turma desta Corte. 
    Ao final, pleiteia o provimento do recurso “para que seja reconhecido o direito subjetivo à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada no edital em análise, como mencionada pelo juízo a quo, uma vez que não se trata de conveniência da administração publica e sim de uma grave afronta a dispositivos e princípios constitucionais basilares” (eDOC 65, p. 14-15).
    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 75).
    É o relatório. Decido.
    De plano verifico que o presente recurso sequer merece ser conhecido, porquanto, por ocasião da oposição dos embargos de declaração, a parte Embargante não recolheu, previamente, a multa que lhe foi aplicada no julgamento do agravo regimental, nos exatos termos do que dispõe o art. 1.021, § § 4º e 5º, do CPC: 
    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
    (...)
    § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
    § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (Grifei)
    Conforme visto, nos termos do regramento nacional vigente, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao recolhimento da multa fixada nos termos do § 4º, do art. 1.021 do CPC.
    Assim, não havendo nos autos comprovante de pagamento da multa fixada no acórdão ora embargado, à exceção do beneficiário da justiça gratuita e da Fazenda Pública, nos termos do art. 1.021, § 5º, que assim dispõe: “A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, o presente recurso não merece conhecimento. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.11.2017. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PROCESSUAL. 1. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no §4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 979.875-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.08.2018). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSTENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE PREVISTO NO ART. 1.021, § 5º, DO CPC/2015. EMBARGANTE QUE NÃO INTEGRA A FAZENDA PÚBLICA NEM É BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. A embargante, que não integra a Fazenda Pública nem é beneficiária de gratuidade da justiça, deixou de observar, novamente, nestes segundos embargos de declaração, pressuposto objetivo de recorribilidade, consistente no depósito prévio do valor da multa cominada quando do julgamento do agravo interno, circunstância a obstar o conhecimento do recurso (art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015), pelas mesmas razões que impediram fossem conhecidos os primeiros aclaratórios. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de arquivamento dos autos” (MS 35.151-AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. O deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas de direito privado depende da prova efetiva da insuficiência de meios para sua atuação na causa. 2. A parte embargante não juntou aos autos qualquer documento que possa comprovar o recolhimento da multa que lhe foi imposta quando do proferimento do acórdão ora embargado. 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a exigência da multa é pressuposto objetivo de recorribilidade consectário do dever de lealdade processual, cuja observância impõe-se a todos que atuem na relação processual, independentemente de suas particularidades (AI 743.397-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos” (RE 1.126.959-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.06.2019). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. MULTA APLICADA. I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista pelo art. 1.024, § 4°, do CPC, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5°, do CPC. II – A multa processual prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC, que tem finalidades repressiva e preventiva, foi aplicada de forma correta, dentro dos limites previstos pelo art. 1.021, § 4°, do CPC, e por meio de acórdão que expôs de forma clara as razões pelas quais ela foi imposta. III – O art. 1.021, § 4°, do CPC, constitui importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5°, LXXVIII, da Constituição, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes. IV – Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC)”. (RE 982.014-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1.2.2018)
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no ARE 1.032.406- AgR-EDv-ED, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.09.2017, o seguinte fragmento: 
     “(...) o simples fato de a parte embargante ter questionado o percentual da multa aplicada com base no art. 1.021, § 4°, do CPC, em nada altera o não atendimento do recurso ao pressuposto de admissibilidade recursal previsto no art. 1.021, § 5°, do CPC” (...) “Isso ocorre porque a mera oposição de embargos não tem o condão de suspender a condenação ao pagamento de multa imposta de forma unânime pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, cujo depósito prévio é condição para a interposição de qualquer outro recurso”. 
    Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a parte Embargante não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC, pois não atua sob o pálio do mencionado benefício. Nesse sentido, veja-se este julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTIONAMENTO SOBRE A MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. EMBARGANTE NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, ainda que para se discutir o seu valor ou a própria imposição, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça. 2. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a parte Embargante não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC, pois não atua sob o pálio do mencionado benefício. 3. Embargos de declaração não conhecidos” (AR 2522-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 17.12.2019). 
    Por outro lado, não é cabível abertura de prazo para recolhimento da referida multa, como pleiteia a ora Recorrente, porquanto tal depósito há que ser prévio, em observância aos dispositivos legais (art. 1.021, § § 4º e 5º). 
    Nesse sentido, extraio da decisão monocrática exarada no RMS 35.994-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 11.12.2018, os seguintes trechos:
    “À absoluta demasia, anoto, em reiteração ao afirmado quando do exame do recurso ordinário, que não estão presentes, na espécie, quaisquer das duas exceções legais suscetíveis de dispensar o prévio depósito do valor da multa, tendo em vista que a embargante não integra a Fazenda Pública nem é beneficiária de gratuidade da justiça. 
    6. Ressalvadas as exceções expressamente veiculadas na parte final do art. 1.021, § 5º, do CPC, o prévio depósito do valor da multa prevista no art. 1.021, § 4º, daquele mesmo diploma legal, consubstancia, ressalto, pressuposto objetivo de recorribilidade, como se extrai de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte (...). 
    7. Inviável cogitar de prazo para o saneamento posterior do vício apontado, sob pena de subversão do comando veiculado no art. 1.021, § 5º, do CPC, que impõe, de modo específico, ressalvadas as exceções referidas, nenhuma pertinente ao caso concreto em debate, a realização do depósito antes da interposição do recurso. 8. A exemplo do que fiz na decisão embargada, destaco que o disposto no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil diz respeito ao preparo, que não se confunde com multa.
     A propósito, reporto-me a escólio doutrinário: 
    “O preparo consiste no adiantamento das despesas relativas ao processamento do recurso. (...) O valor do preparo é o da soma, quando for o caso, da taxa judiciária e das despesas postais (portes de remessa e de retorno dos autos. (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: JusPodivm, 2016, pp. 125-126)”. 
    Por fim, defiro o pedido de gratuidade de justiça, contudo, sem efeitos retroativos, tendo em vista que o deferimento nesta sede recursal não tem o efeito de afastar o óbice apontado no acórdão proferido nos embargos de declaração, relativo à ausência do recolhimento da referida multa do art. 1.021, § 4º do CPC. 
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º e 335, § 1º, do RISTF, não conheço dos embargos de divergência, por ausência de recolhimento da multa que foi imposta ao Recorrente.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente